Tribunal: CARF
Processo: 10980.919590/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.919590/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.102 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
KIRTON VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. GLOSA DE IRRF POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE TERCEIROS.
DESCABIMENTO.
Descabe a glosa de IRRF recolhido indevidamente, ou em valor superior ao
devido, exclusivamente por descumprimento de obrigação acessória de
terceiros, no caso, a falta de entrega de DIRF, mormente quando comprovado
que o detentor do crédito cumpriu as condições impostas pela legislação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório n° 040959731, de 05/12/2012, às fls. 2, que não homologou as
compensações declaradas no PER/DCOMP n° 11935.38599.180412.1.3.04-8668.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.919590/2012-55
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919590/2012-55

No despacho decisório consta que o DARF discriminado como origem do
direito creditório tinha sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, motivo pelo qual não restou crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP, conforme abaixo reproduzido:
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
PERÍODO DE APURAÇÃO
CÓDIGO DE RECEITA
VALOR TOTAL DO DARF
DATA DE ARRECADAÇÃO
30/04/2011
0561
605,714,01
20/05/2011
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL TOTAL
PROCESSQ(PR)/ PER DOOM P(PD}/ DÉBITO(DB}
VA LO R OR IGIN AL UTIUZ ADO
575B399272
805.714,01
Db: cod 0561 PA 30/04/2011
U05.714P01

VALOR TOTAL
£05.714,01
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual alegou, em
síntese, que:
a) o crédito em questão seria oriundo de pagamento a maior, no montante de R$
29.202,87, correspondente à diferença entre o valor recolhido de R$ 805.714,01, em
20/05/2011, sob o código de receita 0561, relativo ao período de apuração encerrado
em 30/04/2011, e o IRRF devido neste período de R$ 776.511,14;
b) transmitiu DCTF retificadora, em 11/12/2012, corrigindo o débito
originalmente declarado, contudo, tal alteração não foi observada pela autoridade
fiscal;
c) valor de R$ 29.202,87, pago a maior, se refere ao IRRF cobrado
indevidamente na homologação de acordos trabalhistas de 4 (quatro) ex-funcionários
da manifestante: Ricardo Medina Gallego, Kassiane Cristian Cavalli, Juliana Priscila
Lopes dos Santos Norte e Marcos Sergio de Alencar, nos valores de R$ 14.571,91, R$
7.093,80, R$ 596,68 e R$ 6.940,48, respectivamente, conforme documentação anexa;
d) quando do pagamento do acordo, foi retido IRRF sobre o valor total das
verbas pagas, nos termos da IN n° 1.127, de 2011, aplicando-se as faixas de alíquotas
da tabela progressiva sobre este valor pago ao ex-funcionário;
contudo, o cálculo correto do imposto seria aquele determinado pela IN n°
1.145, de 2011, a qual esclareceu que o imposto de renda deveria ser recolhido não
sobre o valor total das verbas recebidas no acordo (considerando um rendimento
único), mas sim sobre as parcelas que os rendimentos deveriam ter sido pagos, mês a
mês, respeitando a progressividade de alíquotas na apuração mensal do imposto, bem
como a faixa de isenção;
e) os valores retidos indevidamente foram devolvidos aos ex-funcionários,
conforme recibos anexos; com estas devoluções, teria surgido o direito creditório em
questão;
f) junta, ainda, relatório de composição do DARF e documentos de devolução
do IRRF aos ex-funcionários;
g) após ter apurado valores indevidos, a manifestante não retificou sua DCTF,
contudo, isto não afasta a validade da DCTF e, muito menos, justifica a não
homologação de compensação legalmente realizada, especialmente quando há prova
documental da existência do crédito; neste sentido, discorre acerca do princípio da
verdade material e transcreve trechos de decisões do CARF;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919590/2012-55

h)
requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da
compensação em comento; e que as intimações sejam feitas nas pessoas
dos procuradores que indica.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela pelo
acórdão n. 15-46.375 da DRJ/SDR, de e-fl. 89.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 109, no qual
apresenta os fundamentos descritos resumidamente na sequência (destaques do original).
Diz que “...em que pese o v. acórdão recorrido ter confirmado que a Recorrente
efetuou a devolução do IRRF e retificou a sua DIRF, uma vez que foi efetuada a restituição do
valor a pessoa física, que havia deduzido integralmente o IRRF em sua DIRPF, segundo o
acórdão a Recorrente não teria direito ao crédito do imposto recolhido indevidamente”.
Aduz que “...em que pese o v. acórdão ora recorrido ter reconhecido todo o valor
pleiteado, indeferiu a compensação em relação ao montante de R$ 6.940,48, relativo ao ex-
funcionário Marcos Sergio de Alencar... .”
Sustenta que "...se o v. acórdão recorrido entendeu que mesmo a Recorrente
tendo direito ao crédito deve ser responsabilizada por atitude desvinculada da sua vontade,
deveria ter fundamento tal entendimento, o que não o fez, violando os princípios da ampla
defesa e do contraditório (CF/88; art. 5o, inc. LV), do devido processo legal (CF/88; art. 5o,
inc. LIV), da motivação (CF/88; arts. Io, inc. II e 5o, inc. XXXV) e da legalidade (CF/88; art.
5o, inc. II e CTN; art. 97)”.
Registra que “...não há fundamentação da responsabilização levada termo pelo v.
acórdão pois inexiste hipótese legal de transferência a pessoa jurídica (fonte
pagadora), por responsabilidade, do dever de devolver tributo erroneamente restituído a pessoa
física” e que “...o Parecer Normativo COSIT n° 1/2002 é claríssimo ao estabelecer que, após a
entrega da declaração de imposto de renda, a responsabilidade é única e exclusiva da pessoa
física”.
Consigna que “Ao devolver os valores e obter o respectivo recebido, a Recorrente
efetuou a retificação de sua DIRF, dentro do prazo legal e, então, compensou o valor
indevidamente recolhido a título de IRRF, conforme prevê o artigo 74 da Lei n° 9.430/96” e que
“...do referido recibo [de devolução de IRRF] é possível verificar que há expressa menção
quanto à necessidade de o ex-funcionário retificar a DIRPF do ano-calendário de 2011”.
Alega que “A Secretaria da Receita Federal do Brasil tinha o prazo de 5 (cinco)
anos para processar a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, pelo que, assim que
recebida a DIRF com a informação de alguma pessoa física (ou jurídica), como ocorreu no
presente caso com o ex-funcionário Marcos Sergio de Alencar, CPF 858.632.039-00, competia a
este órgão revisar as declarações e cobrar os tributos eventualmente devidos, inclusive
exigir a devolução de valores restituídos indevidamente”.
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a homologação da compensação
pleiteada.
É o relatório do necessário.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919590/2012-55

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia remanescente do pleito diz respeito à possibilidade de
compensação pelo Recorrente de pagamento indevido correspondente a IRRF de R$ 6.940,48,
relativo à Marcos Sergio de Alencar, CPF 858.632.039-00.
O acórdão recorrido reconheceu o direito à referida compensação, contudo,
indeferiu o pleito sob a alegação de que o beneficiário Marcos Sérgio de Alencar deduziu
integralmente o IRRF de R$ 6.940,48 na sua declaração de rendimentos, obtendo vantagem
fiscal indevida, e que, por isso, o Recorrente deveria ser responsabilizado pela restituição
indevida, tendo em vista que foi creditada com base na DIRF originalmente apresentada.
Confira-se (destaques deste relator):
Apesar da retificação ter sido efetuada após a emissão do despacho decisório, de
04/09/2012, verifica-se que a manifestante juntou aos autos documentação
comprobatória que demonstram o direito creditório utilizado no PER/DCOMP em
análise, no valor de R$ 29.202,87 (969.010,46 - 939.807,59), conforme abaixo
detalhado:
(...)
Contudo, consulta ao Portal IRPF (ND 09/12.606.354) indica que um dos
beneficiários deduziu integralmente o IRRF, no valor de R$ 6.940,48, obtendo
vantagem fiscal indevida. Apesar de se tratar de atitude desvinculada da vontade da
manifestante, esta deve ser responsabilizada, pois foi com base na DIRF originalmente
apresentada por ela, às fls. 86, que a Receita Federal creditou a restituição indevida à
pessoa física, em 16/07/2012. A manifestante somente providenciou retificar os dados
em DIRF, em 03/08/2012, às fls. 87/88.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919590/2012-55

Quanto aos demais beneficiários, consultas ao Portal IRPF (ND 09/38.275.915,
09/28.396.451 e 09/26.290.168) corroboram as informações constantes no documentos
apresentados pela manifestante, tendo em vista que nenhuma das três pessoas físicas
utilizou o IRRF retido/devolvido para obter vantagem fiscal. Duas dessas pessoas
informaram exatamente os mesmos rendimentos discriminados nos termos de
conciliação extra judicial, na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, em
suas respectivas declarações de rendimentos relativas ao ano-calendário 2011, sem
informar IRRF a eles vinculados. E a outra não informou os rendimentos recebidos
acumuladamente nem o IRRF a eles vinculados.
Assim, resta demonstrado que a interessada efetuou pagamento a maior, no
valor de R$ 22.262,39 (29.202,87 - 6.940,48), referente ao IRRF devido no período
base outubro de 2011, por fazer incidir IRRF com base na tabela progressiva mensal,
quando deveria dar o tratamento específico relativo ao pagamento de rendimentos
recebidos acumuladamente, e que providenciou a devolução deste montante às pessoas
físicas beneficiárias dos rendimentos sobre os quais incidiu tal imposto.
(...)
Em suas razões de defesa o Recorrente, em suma, alega:
- que inexiste hipótese legal de transferência a pessoa jurídica (fonte pagadora) da
responsabilidade pela restituição indevida de tributo a pessoa física;
- que o acórdão recorrido violou o princípio do contraditório e da ampla defesa,
ao deixar de fundamentar a decisão;
- que competia a própria RFB revisar as declarações e cobrar os tributos
eventualmente devidos, inclusive exigir a devolução de valores restituídos indevidamente.
Assiste razão ao Recorrente, conforme será explicado na sequência.
O indeferimento do pleito ocorreu exclusivamente por conta da falta de retificação
da declaração de rendimentos do ano-calendário de 2011 do beneficiário e, por consequência,
dedução indevida do IRRF de R$ 6.940,48 na referida declaração.
Acerca do tema, o artigo 8o da IN RFB No 900/2008 fixa as condições para
postulação do crédito vindicado na situação exposta nos autos (destaques deste relator):
Da Restituição da Retenção Indevida ou a Maior
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919590/2012-55

II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2o (...)
Como se observa, o reconhecimento do direito ao crédito postulado é
condicionado à retificação das declarações já apresentadas à RFB, tanto pela fonte pagadora,
quanto pela pessoa física beneficiário do pagamento/crédito.
No caso dos autos, a retificação da DIRF foi feita dentro do prazo legal pelo
Recorrente, mas não houve a correspondente retificação da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) pelo beneficiário do crédito/pagamento,
ocasionando a restituição indevida.
Em tese, essa discrepância de informações entre as declarações geraria a
incidência em parâmetro de malha fiscal da DIRPF do beneficiário do crédito/pagamento, dada a
natureza da inconsistência verificada (deduções dos rendimentos tributáveis).
À época dos fatos, a revisão das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) era regulada pela IN RFB no 579/2005, cujos dispositivos
são reproduzidos na sequência, no que interessa à solução da presente lide (destaque deste
relator):
Art. 1o A revisão da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas (DIRPF) e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR) far-se-á mediante procedimentos internos decorrentes de parâmetros nacionais
estabelecidos pelas Coordenações-Gerais de Fiscalização, de Administração Tributária e
de Tecnologia e Segurança da Informação, de acordo com suas competências
regimentais.
Parágrafo único. (...)
Art. 2o Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento quando se
constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos
cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação tributária.
Parágrafo único. (...)
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a
infração estiver claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao
lançamento.
Parágrafo único. (...)
Art. 4o (...)
I – (...)
II - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic), previstos no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919590/2012-55

§ 1o (...)
§ 2o O disposto no inciso II do caput aplica-se também na hipótese de restituição
recebida indevidamente.
Da leitura do parágrafo destacado, é licito inferir que os procedimentos de revisão
de DIRPF previstos na IN RFB no 579/2005 eram também aplicáveis à hipótese de restituição
indevida, embora aquele dispositivo fizesse menção apenas ao inciso II do art. 4o, que trata da
incidência de juros. Logo, a própria legislação tributária atribuía à RFB a responsabilidade pelo
procedimento de fiscalização, cobrança ou autuação de restituição recebida indevidamente, e não
ao sujeito passivo detentor do crédito.
Assim, não parece razoável negar o reconhecimento de direito creditório de um
contribuinte exclusivamente por falta de cumprimento de obrigação tributária acessória de outro,
mormente quando comprovado nos autos o atendimento das condições impostas pela legislação
tributária pelo detentor do crédito e ausente qualquer nexo de causalidade entre alguma ação ou
omissão dele e a falta de retificação da declaração de rendimentos pelo beneficiário do
crédito/pagamento.
A propósito, esta 2a Turma Extraordinária já teve oportunidade de manifestar-se
sobre tema análogo, no acórdão no 1002-000.995, de minha relatoria, cuja ementa reproduz-se a
seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2003
IRRF. AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA. GLOSA DE IRRF
EXCLUSIVAMENTE
POR
FALTA
DE
ENTREGA
DE
DIRF.
INCABIMENTO.
Incabível a glosa de IRRF informado pelo contribuinte na declaração anual de
rendimentos exclusivamente por motivo de falta de entrega de DIRF, quando
comprovados nos autos a efetiva retenção e recolhimento do imposto e o
atendimento das condições que autorizam sua dedutibilidade na apuração do
lucro real do período.
Do exposto, tem-se que a falta de consignação na decisão recorrida do
enquadramento legal que motivou o indeferimento do pleito e a inexistência de hipótese legal
autorizando a transferência à fonte pagadora da responsabilidade pela restituição indevida de
tributo a pessoa física caracterizam vício insanável de motivação e, consequentemente, a
nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa do Recorrente de que cuida o
art. 59 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919590/2012-55

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Registro, por oportuno, que deixo de reconhecer a nulidade do acórdão recorrido
por ter decidido o mérito em favor do Recorrente, escudando-me no § 3o do artigo 59 do Decreto
no 70.235/72:
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o crédito
adicional de R$ 6.940,48, além do valor já reconhecido pelo acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital